Tribunal: TJPA
Processo: 0007258-60.2016.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007258-60.2016.8.14.0123

APELANTE: VANDERLEY PAZ NOLETO

APELADO: JOELMA DE SOUZA FERREIRA, A. S. N.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PLEITO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. DEVER DE ALIMENTAR. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS PAIS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CPC, ART.85, §11º. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Código Civil.

2.Para a fixação do valor dos alimentos, deve ser observada a necessidade do alimentando e a possibilidade financeira do alimentante.

3.O alimentando é menor impúbere e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade do menor.

4.Do arcabouço probatório conclui-se que a fixação de alimentos em 01 (um) salário-mínimo mensal está alinhada ao binômio necessidade/possibilidade, não sendo possível sua minoração, por não restar demonstrada a impossibilidade do genitor em custear esse valor.

5.A obrigação de prestar alimentos aos filhos é compartilhada entre os pais, não sendo razoável se onerar apenas um dos genitores de forma desproporcional.

6.Majoração da verba honorária para 12% do valor da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 11º do CPC.

7. Desprovimento do recurso, à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007258-60.2016.8.14.0123

APELANTE: V. P. N.

APELADO: J. D. S. F.

APELADO: A.S.N.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por V. P. N., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito de Novo Repartimento (Id. 5331227), nos autos da Ação de Alimentos c/c Alimentos Provisórios ajuizada por A. S. N., representada neste ato por sua genitora J.D.S.F.

Na origem (Id. 5331224), o requerente A.S.N, representado por sua genitora J.D.S.F., requereu a concessão de alimentos provisórios na proporção de 30% do salário do requerido, e no mérito, a condenação do requerido a prestar alimentos definitivos ao requerente, no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) correspondente a aproximadamente 2 (dois) salários-mínimos.

A genitora do menor alegou que enfrentava dificuldades para sustentar a criança, pois recebe pouco mais de um salário-mínimo e afirmou que o requerido, ora apelante, ajudava esporadicamente com quantias irrisórias considerando a sua situação financeira estável por ser proprietário de fazenda.

O MM. Juízo Monocrático arbitrou alimentos provisórios no valor equivalente a 30% do salário-mínimo vigente (Id. 5331224).

Contestação apresentada (Id. 5331225) onde o requerido informa que seu rendimento não condiz com o valor informado pelo requerente e requereu a fixação da pensão alimentícia em 30% do salário-mínimo.

Audiência de Instrução realizada com oitiva das testemunhas do requerente e do requerido (Id. 533126).

A Promotoria de Justiça de Novo Repartimento apresentou manifestação onde consigna que a requerente comprovou por meios documentais e testemunhais seguros que o requerido/apelante goza de boa condição financeira, uma vez que possui diversos bens de valor elevado e ostenta sinais de riqueza na comunidade onde vive, pelo que se manifestou pela fixação de pensão alimentícia no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, sem prejuízo de sua posterior alteração no caso de modificação das condições existentes (Id. 5331226).

Sobreveio a sentença recorrida (Id. 5331227), cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir:

“Diante do exposto e, com base nos artigos 1.694 e ss., do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o requerido ao pagamento mensal de pensão alimentícia no valor equivalente a 01(um) salário-mínimo, o qual deverá ser depositado em conta bancária do BANCO DO BRASIL, agência: 4547-0, Conta Corrente nº 9237-1, de titularidade de JOELMA DE SOUSA FERREIRA, representante legal das requerentes, até o 5º dia útil de cada mês.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa. “

Inconformado o requerido apresentou Recurso de Apelação (Id. 5331228) alegando, em síntese, que o valor arbitrado na sentença recorrida a título de pensão alimentícia está muito acima da possibilidade econômico-financeira do apelante e das necessidades do alimentando; que não restou demonstrado na instrução processual que o recorrente possui renda mensal capaz de suportar a pensão alimentícia no patamar de 1(um) salário mínimo; que inexistem elementos a justificar a necessidade do menor; que a genitora do menor possui boa condição financeira e, ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão combatida e fixar a pensão alimentícia no patamar de 30% do salário mínimo, observando-se a necessidade do alimentando e a possibilidade econômica do alimentante.

Contrarrazões apresentadas (Id. 5331229) onde a apelada aduz que as alegações apresentadas pelo apelante são insuficientes para justificar o não cumprimento da obrigação alimentar pelo recorrente.

Distribuídos os autos nesta instância, coube-me a relatoria do feito.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 6040224)
,
a fim de que seja mantida a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, visto que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão controvertida, no caso, diz respeito à fixação de pensão alimentícia em favor do filho menor no valor de 1 (um) salário-mínimo, objetivando o alimentante pela redução ao patamar de 30% do salário mínimo.

Nos termos do artigo 1566, IV do Código Civil, constituem deveres de ambos os pais o sustento, guarda, educação e manutenção dos filhos.

E é cediço que são presumidas as necessidades do filho menor, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada (artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil), autorizando o redimensionamento do encargo alimentar somente quando demonstrada a prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou necessidades do alimentando, observado o binômio alimentar de que trata o §1º do art. 1694 do Código Civil, ausente na hipótese em análise.

No caso ora em análise, entendo que o valor da pensão alimentícia arbitrada em favor do menor, atualmente com 5(cinco) anos de idade (certidão de nascimento constante no Id. 5331224), se mostra adequada e bem equacionou a questão atendendo ao binômio alimentar, considerando que o apelado provou através de provas documentais e testemunhais que apelante goza de condições financeiras boas, uma vez que possui bens de elevado valor e ostenta sinais de riqueza.

No mesmo sentido o parecer ministerial ao concluir que o apelante é produtor rural, com patrimônio apontado e comprovado pelo apelado, conforme documentos anexados a inicial (Id. 5331224) e pelas declarações de testemunhas em audiência (Id. 5331226).

O Ministério Público aponta ainda que “
o apelante não foi capaz de comprovar com os documentos juntados aos autos o fato constitutivo do seu direito, isto é, não fez prova de que sua renda e despesas são incompatíveis com o valor arbitrado pelo juízo de piso, ao contrário do apelado que tem necessidade presumida, pelo que entendo não merecer revisão os alimentos fixados pelo Juízo de 1º grau.”

Portanto, ao contrário do que consta em suas razões recursais, as alegações de impossibilidade em arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia são insuficientes para justificar a fixação a título de alimentos em valor menor. Inexiste qualquer indicativo de que a quantia mencionada na sentença recorrida extrapola as possibilidades do demandado.

Os depoimentos das testemunhas, inclusive da testemunha arrolada pelo apelante, comprovam que ostenta sinais de riqueza.

O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua impossibilidade financeira em favor do filho menor, não há qualquer documentação nos autos provando seus rendimentos mensais, pelo que adequado manter a verba alimentar fixada na sentença, em conformidade com o binômio alimentar insculpido no art. 1.694, §1º do Código Civil.

Ademais, não devem prosperar os argumentos contidos nas razões recursais no sentido de que não há nos autos qualquer menção na inicial de que o a criança dependa de cuidados maiores senão alimentos para sua subsistência, pois as necessidades do menor, atualmente com 5(cinco) anos de idade (Id.5331224) são presumidas e inerentes à sua faixa etária, necessidades essas que incluem além de alimentação, a educação, vestuário, saúde, lazer, habitação etc.

Neste sentido jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. DESCABIMENTO.
No caso, não comprovando o alimentante a efetiva impossibilidade para arcar com a verba fixada na sentença e sendo as necessidades da filha menor presumidas
, deve ser mantida no equivalente a 30% de seus rendimentos líquidos, já que com este montante expressamente anuiu quando da resposta à ação. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, Nº70084172915, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 11-09-2020)”

“APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR. FILHA MENOR. PLEITO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. A fixação de alimentos há de atender, como é cediço, ao binômio possibilidade-necessidade.
Contexto fático dos autos que não autoriza a redução do encargo estabelecido na sentença, diante das necessidades presumidas da alimentanda. De outro lado, deixou o apelante de demonstrar a impossibilidade de prestar os alimentos, ônus que lhe cabia, consoante previsão do inciso II do artigo 373 do Código de Processo
Civil e a Conclusão nº 37 do Centro de Estudos deste Tribunal. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, Nº70084035971, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 27-08-2020).”

Outrossim, não deve prosperar o argumento do apelante de que a genitora do menor possui boa condição econômica a fim de justificar seu pleito de redução da pensão alimentícia.

Conforme consta na sentença recorrida depreende-se do conjunto probatório que a representante legal do menor não consegue arcar com todas as despesas do menor, sendo necessária a complementação da renda.

E, ainda, ambos os genitores possuem a obrigação de prestar alimentos aos filhos menores, não se podendo onerar tão somente a genitora do menor, primordialmente diante dos elementos fáticos-probatórios constantes nos autos que apontam para o elevado padrão social do apelante.

Acerca do assunto, jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS PAIS. 1. Os alimentos são fixados em proporção à necessidade do alimentando e à possibilidade do alimentante, atentando-se para a condição econômico-financeira das partes
. A obrigação de prestar alimento aos filhos menores deriva do poder/dever familiar e incumbe a ambos os genitores. A contribuição dos pais para a manutenção da prole deve ser distribuída equitativamente, sem onerar apenas um dos pais, que têm idêntica obrigação legal de garantir a subsistência condigna dos filhos, inexistindo justificativa plausível no sentido de impor ao genitor o dever de assumir quase a totalidade dos gastos com os filhos. 2.
Diante do julgamento improcedente do recurso de agravo interno em votação unânime, devem os agravantes serem condenados ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, na forma do §4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 1%.”(TJ-GO-AI: 013007356220178090000, Relator: Orloff Neves Rocha, Data de Julgamento: 02/02/2018, 1ª Câmara Cível, Data da Publicação: DJ de 02/02;2018).

Ademais, o fato do apelante possuir outra família, conforme alega em suas razões recursais, não tem o condão de acarretar a redução de sua capacidade contributiva em relação ao sustento do alimentando, sobretudo porque não restou comprovado nos autos a mudança na sua situação econômica.

Neste sentido, decisão a seguir:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme art. 1.694, § 1º, do Código Civil, a pensão alimentícia deve ser fixada considerando a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, observando-se o princípio da proporcionalidade. 2.
As necessidades dos filhos menores são presumidas e, nessa condição, não dependem de comprovação. 3. A constituição de nova família, por si só, não justifica a redução da obrigação alimentar, pois o devedor dos alimentos não pode, a pretexto da falta de planejamento familiar, prejudicar os filhos havidos de casamento anterior
.” (TJ-MG - AC: 10000205762297001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

Desta feita, entendo ser descabida a minoração do pensionamento postulado, na medida em que não há provas nos autos de que o alimentante não pode arcar com a pensão alimentícia arbitrada.

Por fim, considerando que o recurso foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do NCPC).

No caso dos autos, o juízo
a quo
arbitrou honorários em 10% sobre o valor da causa, conforme dispositivo sentencial.

Assim, tendo em vista o regramento previsto no §11º do art. 85 do CPC/15 e em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, reputo viável a majoração dos honorários em prol do procurador do requerente em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do parecer do Ministério Público, conheço do recurso e nego provimento, a fim de que seja mantida a sentença que fixou os alimentos em favor do menor no valor de 1 (um) salário-mínimo.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 26 de outubro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/10/2021